Tribunal: TJDFT
Processo: 0729535-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0729535-29.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISIS DE JESUS SILVERIO AGRAVADO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO D E S P A C H O Manifeste-se a Agravante ÍSIS DE JESUS SILVÉRIO, no prazo de cinco dias, acerca da petição de IDs 32490806, 32490807 e 32490808. Após, voltem os autos conclusos. Brasília – DF, 11 de fevereiro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator